Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Anulatória. Auto de infração ambiental. Coordenadas incorretas. Nulidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em face de sentença que julgou improcedente o pedido anulatório do auto de infração ambiental, condenando-a à verba sucumbencial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inserção incorreta das coordenadas no auto de infração ambiental constitui motivo hábil a ensejar a nulidade do referido auto; e (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser elidida por prova em sentido contrário.
III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo seus requisitos legais, mas podendo ser elididos por prova em sentido contrário.
4. O auto de infração ambiental deve conter a descrição clara e objetiva das infrações e a identificação precisa do local da infração, conforme disposto nos arts. 97, do Decreto no 6.514/2008 e 56, I, II, V e VI, da Lei Distrital no 41/1989.
5. Demonstrado pelo laudo pericial que as coordenadas inseridas no auto de infração estão fora dos limites do Polo JK e da 3a Etapa do Empreendimento, configura-se o erro do agente público e impossibilidade de atribuição da infração ao local descrito, sendo, por conseguinte, nulo o auto de infração e os efeitos dele decorrentes.
IV. Dispositivo
6. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.514/2008, art. 97; Lei Distrital no 41/1989, art. 56, I, II, V e VI; Lei no 9.784/1999, art. 50, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703446-41.2023.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/8/2024; TJDFT, APC 0703344-29.2017.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 30/5/2018.